Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. O nascimento de outro filho é insuficiente para ilidir o dever de prestar alimentos aos filhos ou minorá-los significativamente, tendo em vista o dever de cumprir com a obrigação alimentar e atender minimamente às necessidades dos alimentados.
4. A situação de desemprego, para aquele considerado apto ao trabalho, deve ser vista como condição transitória, sendo, por esse motivo incapaz de justificar, por si só, minoração do encargo alimentar fixado dentro da razoabilidade de seu quadro financeiro.
5. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, não há que se falar em minoração da prestação alimentícia fixada em Sentença.
6. Apelação conhecida e não provida.